Tribunal: TCU
Processo: 037.054/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para verificar a regularidade da contratação direta, por dispensa de licitação, de empresa especificada para fornecimento de 293.538 frascos de imunoglobulina humana 5g injetável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), formulada mediante o Ofício 248/2023/CFFC-P (peça 3), de 18/10/2023, por meio do qual a Exma. Deputada Federal Bia Kicis, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminha o Requerimento 364/2023-CFFC (peça 4), de autoria do Exmo. Deputado Federal Nikolas Ferreira, para que este Tribunal realize auditoria para verificar a regularidade da contratação das empresas Nanjing Pharmacare e Auramedi, pelo Ministério da Saúde (MS), para fornecimento de 293.538 frascos de imunoglobulina humana 5g injetável, no valor de R$ 285.809.144,46. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional (SCN), por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, em relação ao objeto do Requerimento 364/2023-CFFC, encaminhado a este Tribunal por intermédio do Ofício 248/2023/CFFC-P, de 18/10/2023: 9.2.1. a matéria foi examinada no processo TC Processo 033.819/2023-8 (representação), que apurou possíveis irregularidades na contratação das empresas Nanjing Pharmacare e Auramedi, pelo Ministério da Saúde (MS), para fornecimento de 293.538 frascos de imunoglobulina humana 5g injetável, no valor de R$ 285.809.144,46; 9.2.2. o processo TC Processo 033.819/2023-8 foi apreciado na Sessão de 13/12/2023, por intermédio do Acórdão 2710/2023-TCU-Plenário , que concluiu pela improcedência da aludida representação; 9.3. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. notificar a autoridade solicitante desta deliberação, na forma prevista no art. 19 da Resolução TCU 215/2008.